Tribunal: TJDFT
Processo: 0750239-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compreensão do instituto do crime continuado, levando em consideração os elementos constantes do artigo 71, do Código Penal, destaca-se ser necessário que o delito continuado se traduza numa única ação típica, e os atos sucessivos do autor seriam tão somente graus progressivos da realização do conteúdo injusto do crime, o que, de fato, ocorreu no presente caso, em apreço.
2. A situação em julgamento não é comum das que, com frequência, são trazidas ao conhecimento em grau de Recurso. Os réus disseram para as vítimas que iriam voltar e, realmente voltaram dois dias depois. Nestas circunstância especialíssimas, mantém-se a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de unificação de penas, uma vez que presente os requisitos da continuidade delitiva; e não, os da habitualidade delitiva.
3. Recurso desprovido.